Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-26.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007454-26.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAE TERRA, COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.455.719/0001-05 (APELANTE), FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por MÃE TERRA, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME contra a sentença da 4a Vara Cível de Tangará da Serra que indeferiu liminarmente o mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de falta de interesse processual, por não haver ameaça concreta de ato coator.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há cabimento do mandado de segurança preventivo diante da fiscalização sanitária e possíveis sanções decorrentes de norma infralegal da ANVISA (Resolução no 67/2007), que restringe a comercialização de medicamentos sem prescrição médica.

III.
Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito do impetrante. No caso, a atuação da Vigilância Sanitária sob a força cogente da Resolução ANVISA n.o 67/2007 caracteriza ameaça real e concreta à atividade comercial da recorrente.

4. A jurisprudência admite o cabimento de mandado de segurança preventivo quando há justo receio de violação a direito líquido e certo, não se exigindo a consumação do ato administrativo, mas a existência de ameaça objetiva.

5. A sentença de primeiro grau foi baseada em premissas equivocadas ao considerar a ausência de interesse processual. O recurso deve ser provido para permitir o regular processamento da ação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular processamento do mandado de segurança preventivo.

Tese de julgamento
:
"É cabível o mandado de segurança preventivo para resguardar o exercício de atividades empresariais quando há ameaça concreta e real decorrente de atuação administrativa pautada em norma infralegal restritiva."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 36.868/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 04/02/2013; TJMT, Ap 127739/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 25/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÃE TERRA, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUICOS LTDA
-
ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível De Tangará Da Serra que, nos autos do Mandado De Segurança n. 1007454-26.2024.8.11.0055 contra ato do
CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA
., indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, e denegou a segurança, sem resolução do mérito, na forma do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, I, do CPC.

A apelante em sede recursal, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a sentença seja anulada, retornando os autos à instância de origem, sob o argumento de que o indeferimento liminar da inicial se deu de maneira precipitada.

Alega que
“o indeferimento liminar do mandado de segurança não pode ocorrer fundado em uma impressão sumária de que não há fundamento jurídico e/ou prova suficiente a socorrer a pretensão da parte apelante.”.

Aduz que
“o indeferimento liminar da inicial somente é possível nos casos de prescrição e decadência (art. 332, § 1o, CPC) e quando o pedido formulado pelo autor contrariar I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. (art. 332, caput, CPC).”.

Suscita, ainda, que o Juiz de Primeiro Grau deveria ter determinado a emenda a inicial, determinando a providência dos documentos.

Por fim, requer o provimento do recurso para a anulação da sentença e o retorno à instância de origem para regular processamento da ação mandamental.

Preparo, id. 233801666.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 246569656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se recurso de apelação interposto por
MÃE TERRA, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUICOS LTDA
-
ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível De Tangará Da Serra que, nos autos do Mandado De Segurança n. 1007454-26.2024.8.11.0055 contra ato do
CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA
., indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, e denegou a segurança, sem resolução do mérito, na forma do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, I, do CPC.

Versam os autos referenciais acerca de mandado de segurança impetrado contra Chefe da Vigilância Sanitária do Município de Tangará, objetivando a concessão de liminar visando assegurar o direito de manipular estocar, expor ao público e comercializar medicamentos isentos de prescrição médica, inclusive através do e-commerce, sem a necessidade de prévia prescrição por profissional habilitado.

Colhe-se da inicial que o ato coator violador do direito líquido e certo da impetrante seria
“sua sujeição à fiscalização e imposição de sanções
com base em proibições e vedações criadas por resolução
que não encontra amparo na legislação pátria”.

O Magistrado de origem proferiu o indeferimento da inicial sob o fundamento do autor da ação carecer de interesse processual, vejamos:

“Este é o breve relatório. Decido.

Desde logo, registro que o caso é indeferimento da inicial, com a consequente denegação de segurança, sem exame de mérito, ante a manifesta falta de interesse processual.

Como é cediço, o interesse processual é preenchido pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação, que implica necessidade concreta do processo, quando a parte exerce o direito de ação e instaura o processo como meio apto para alcançar sua pretensão, além da adequação do provimento e procedimento para a solução do litígio, em assim a utilidade daquilo que se pede, sob o aspecto prático.

A propósito, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 504).

Na espécie vertente, pela simples leitura da causa de pedir e pedido formulados no writ denota-se que o impetrante pretende a obtenção de provimento jurisdicional acerca de evento futuro e incerto, circunstância que importa na prolação de sentença de caráter abstrato e condicional, e, por isso mesmo, incompatível com o sistema processual vigente. Com efeito, a tutela jurisdicional, nos termos em que pleiteada, na medida em que não se agasalha no ordenamento jurídico, revela-se inútil (utilidade) à satisfação da pretensão da impetrante, o que revela a sua falta de interesse de agir.

Neste sentido, em se tratando de casos semelhantes, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é clara quanto a impossibilidade de expedição de salvo-conduto pelo Poder Judiciário, visto que “o Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.”. (TJMT – N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

Com efeito, observa-se, in casu, que o impetrante busca, por meio de mandado de segurança preventivo, a obtenção de sentença que constitua verdadeiro salvo-conduto para eventuais casos futuros não individualizados na inicial. Todavia, o mandado de segurança preventivo exige a demonstração da ameaça iminente e concreta relativamente à hipótese fática específica e delimitada, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em patente ofensa ao postulado da Separação dos Poderes (art. 2o, CF), além de inibir, de forma genérica e abstrata, o exercício da função fiscalizatória do Estado.

Além disso, de acordo com o disposto na súmula 266 do STF não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Este entendimento consolidado reafirma que o mandado de segurança não é o meio apropriado para questionar normas de forma abstrata e impessoal. Ou seja, a essência deste entendimento é a delimitação do cabimento do mandado de segurança, restringindo-o à proteção de direitos líquidos e certos contra atos concretos de autoridade pública que ameacem ou lesem esses direitos.

A referida súmula visa evitar o uso do mandado de segurança como instrumento para questionar a validade de leis ou atos normativos.

Desta forma, o mandado de segurança não pode ser utilizado para atacar diretamente uma norma, sem que haja um ato concreto de aplicação dessa norma que cause uma lesão específica ao direito da impetrante.

Para que se justifique a concessão da segurança, é necessário ainda haver uma ameaça concreta e iminente a um direito líquido e certo, decorrente de um ato específico de autoridade pública.

Logo, o indeferimento da inicial é de rigor.

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 330, III, do CPC, e via de consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
, sem resolução de mérito, na forma do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09 c/c artigo 485, I, do CPC.”

Irresignada, a empresa Apelante, alega que o indeferimento liminar não pode ocorrer fundado em uma impressão sumária de que não há fundamento jurídico e prova suficiente a socorrer a pretensão da parte apelante.

Inicialmente, impende ressaltar que, para a impetração de
mandado de segurança preventivo
, é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o, da Lei no 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles que
“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”.
(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28).

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. (...). (STJ -
MS 20.393/DF
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 30/9/2015).

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL POR RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. LEI
12.016
/09, ART.
5o
,
II
. VERBETE SUMULAR
267
/STF.CARÁTER PREVENTIVO DA IMPETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. GRAVE LESÃO CIRCUNSCRITA À ESFERA DE SUBJETIVIDADE DA IMPETRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da expressa dicção legal do art.
5o
,
II
, da Lei
12.016
/09, bem como da diretriz jurisprudencial compendiada no enunciado sumular 267/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. "O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" (
RMS 19.217/PR
, Primeira Turma,Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/3/09). 3. Recurso ordinário não provido”. (STJ-1a T. –
RMS 36.868/SP
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18/12/2012, DJe 4/2/2013). [Destaquei]

Ainda, em consonância com tal entendimento encontra-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – RCD/ANVISA No 67/2007 - PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À MANIPULAÇÃO, ESTOQUE MÍNIMO, COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS QUE INDEPENDEM DE RECEITA MÉDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009
. 2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. (Ap 127739/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)(TJ-MT - APL: 000699076201581100411277392017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/09/2018)

Atento a questão posta, concluo que o recurso comporta provimento, sendo possível concluir, portanto, pelo cabimento da impetração de mandado de segurança preventivo direcionado contra efeitos concretos de ato normativo.

A recorrente visa exatamente atacar os
efeitos concretos do ato normativo mencionado
em sua peça exordial, sendo evidente a potencialidade de vir a sofrer lesão a direito que alega possuir, em virtude da aplicação da norma proibitiva pela administração pública.

Sem adentrar à legalidade da Resolução ANVISA n.o 67/07, induvidosa é a ameaça real e concreta de violação a direito da impetrante/apelante, considerando a força cogente da norma e o caráter vinculado na atuação da fiscalização sanitária.

Igual entendimento, a propósito, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RESOLUÇÃO ANVISA No 67/07. PROIBIOÇÃO DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS SEM RECEITA MÉDICA. AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. VIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INICIAL INDEFERIDA. QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Viável a impetração do mandado de segurança em caráter preventivo, sempre que houver o justo receio da prática de atos ilegais, notadamente quando a atividade administrativa possui caráter vinculado, como ocorre nos casos do exercício de poder de polícia pela Vigilância Sanitária, em que a força cogente da legislação que prevê a proibição taxada de ilegal pela impetrante, se apresenta suficiente para configurar a ameaça de lesão a direito. 2. A averiguação da legalidade ou não da disposição normativa que proíbe a exposição e comercialização dos produtos manipulados sem receita médica, é matéria afeta ao mérito, não podendo ensejar o indeferimento liminar da inicial da ação mandamental. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça. ( AC n.o 1.0000.16.086848-5/001, 1a CCív/TJMG, rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJe 2/8/2017).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – PRETENSÃO QUE PODE SER AMPARADA POR MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que a a Resolução n. 67/07 da ANVISA, trata-se de ato normativo regulamentar que extrapola legislações específicas (Leis n. 5.999/73 e 6.360/76) em obstar de forma irrestrita a manipulação de medicamentos, em clara ofensa ao princípio da legalidade, a pretensão da impetrante pode ser amparada por mandado de segurança preventivo, decorrente da real possibilidade de atuação e eventual sanção pela Vigilância Sanitária. Sentença que indeferiu a inicial tornada insubsistente. Recurso conhecido e provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0816479-61.2019.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 29/01/2020, p: 02/02/2020).

Assim, com a devida vênia, conclui-se que é perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024